Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-09.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000667-09.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO RIBEIRO VIANA - CPF: 156.212.942-20 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCONFORMISMO – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO RECORRIDO APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDAMENTE CONCEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, na ação de restabelecimento de auxílio doença por acidente de trabalho de no 1000667-09.2021.8.11.0015, julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do requerente, a partir da cessão do auxílio doença.

Em dissonância com a sentença prolatada, aduz o apelante que inexiste prova da incapacidade absoluta e permanente da parte autora, ora apelada, bem como a demonstração da sua qualidade de segurada do Regime Geral da Previdência Social.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença para que seja concedido apenas o restabelecimento do auxílio-doença ou, subsidiariamente, que se reconheçam presentes os pressupostos para a concessão de auxílio-acidente, desde a data de cessação do benéfico anterior.

Após, em contrarrazões, pede o apelado para que o recurso não seja conhecido ou eu, caso conhecido, seja desprovido.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça que inexiste interesse público que justifique a atuação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e passo a sua análise.

Conforme relatado, o INSS pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o recorrido não preenche os requisitos ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez.

O apelo, contudo, não merece prosperar.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção do benefício previdenciário concedido na sentença de origem, a saber a aposentadoria por invalidez de natureza acidentária (atualmente denominada por aposentadoria por incapacidade permanente conforme Portaria no 450/2020).

Nos termos do art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991, é sabido que “a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Por sua vez, a atrair a competência da Justiça Comum para o processamento do aludido litígio – natureza acidentária (inteligência das Súmulas no 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que “acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i) qualidade de segurado; ii) cumprimento do período de carência (dispensada nas causas acidentárias) e iii) incapacidade permanente para o trabalho.

Em breve retrospecto, colhe-se que o apelado ajuizou ação de restabelecimento de auxílio-doença em razão de lesão em tendão extensor do 2o dedo da mão direita, tendo pedido auxílio acidente, que foi deferido, mas cessado em 7/5/2019.

Pois bem. No caso em estima, vê-se que as respostas apresentadas pelo Expert do Juízo atestam a incapacidade laborativa parcial e permanente do apelado, que apresenta sequelas de trauma na mão esquerda (S66.3 – traumatismo do músculo extensor e tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão).

Bem como expôs em seu relatório que há possibilidade de reabilitação para atividade diversa que não necessite de esforço físico da mão direita.

Contudo, para além de o Julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que
“uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”
.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade. II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.
V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (STJ. AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)”.

Similarmente, é o posicionamento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa. “A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018.
Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).
2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)”.

Em uma análise conjuntural dos elementos coligidos, como bem anotou o magistrado de origem, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrido também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial
e
permanente
do apelado para as atividades habituais.

Isso porque, para além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, observa-se que o segurado possui mais de 60 anos de idade, desempenhando a mesma função por pelo menos 18 anos e que possui baixo grau de escolaridade, o que torna por dificultosa a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

A propósito, bem assinalou o juízo a quo que
“(...)
entendo que mesmo que a incapacidade do autor seja parcial, no caso, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da Autora, como a sua idade (hoje conta 61 anos), baixa escolaridade, o tipo de labor desenvolvido antes da incapacidade, a remota reabilitação para o exercício de funções mais leves e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas completamente saudáveis. Todas estas circunstâncias, sem dúvida, afastam de imediato a concessão do benefício de auxílio-acidente.
(...)”
(id. 114996499).

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente em prol do apelado (art. 42 da Lei 8.213/91), na medida em que i) houve a comprovação da condição de segurado do INSS à época do acidente de trabalho; ii) houve o reconhecimento pericial da incapacidade parcial e permanente do apelado em decorrência do acidente de trabalho; e iii) a reabilitação para outras atividades se afigura improvável, tendo em perspectiva as condições pessoais, econômicas e socioculturais do recorrido.

Assim, deve a sentença de origem ser mantida.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022